Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707089-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO 14 AGRAVADO: LUCILIA FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que informe se requer a desistência do recurso. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora